Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ISENÇÃO DE IPVA. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no serviço prestado pela ré; (ii) dever de indenizar; (iii) direito à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. A recorrente alega que a empresa recorrida não prestou informações adequadas, porquanto na ocasião da negociação foi assegurada a inexistência de débitos tributários vinculados ao veículo Tracker 1.0 Turbo Flex, Placa SSJ6G59, adquirido em 25/10/2024. No entanto, a recorrente foi compelida a efetuar o pagamento integral do tributo no momento da transferência.
6. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme o art. 1o, § 5o, da Lei Distrital no 7.431/1985, e o art. 3o, do Decreto Distrital no 34.024/2012.
7. A Lei Distrital no 6.466/2019, com redação dada pela Lei no 7.591/2024, que estabelece benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, entre outros, assegura a isenção de IPVA ao veículo automotor novo no primeiro ano de sua aquisição. A isenção é benefício pessoal, vinculada à titularidade do bem, de forma que não é transferida ao adquirente, ainda que a transferência da propriedade ocorra dentro do mesmo exercício fiscal.
8. A isenção tributária decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes, de forma que eventual pedido de reembolso deve ser formulado ao ente tributante, notadamente ante a inexistência de falha no serviço prestado pela ré, visto que a informação prestada foi fidedigna, porquanto no momento da tradição o veículo se encontrava isento de ônus. Ademais, o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, restringe-se às características do bem e às condições contratuais, não abrangendo benefícios ou obrigações de ordem legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada, com súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça concedida à recorrente.
____________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a